Tribunal: STF
Processo: RE 337349
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA:   - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA:
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. C.F., art. 145, II. CTN, art. 79, II e
 III.
I. - As taxas de serviço devem ter, como fato gerador, serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição. Serviços específicos são aqueles que podem
ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade
ou de necessidade públicas; e divisíveis, quando suscetíveis de
utilização, separadamente, por parte de cada um dos usuários. CTN,
art. 79, II e III.
II. - Taxa de Limpeza Pública: Município de Belo Horizonte: o seu
fato gerador apresenta conteúdo inespecífico e indivisível.
III. - Agravo não provido.